Tribunal: TJDFT
Processo: 0748236-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748236-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZULEIDE DE OLIVEIRA MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que nos autos da execução fiscal n. 0077857-28.2011.8.07.0015 proposta em face de ZULEIDE DE OLIVEIRA MOURA acolheu a impugnação do devedor e determinou a liberação dos valores constritos ao argumento de que se trata de remuneração salarial. Alega o agravante, em síntese, que a impenhorabilidade dos vencimentos pode ser afastada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional do crédito, desde que observado percentual suficiente a assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Elenca jurisprudência que ampararia sua tese, pontuando, ainda, que “a referida decisão contra a qual se insurge deve ser objeto de reforma, sendo determinada a manutenção da constrição efetuada, em percentual que não compromete a subsistência da executada, especificamente em 30% (trinta por cento).”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, no fito de limitar a liberação a 70% (setenta por cento) dos valores constritos pelo sistema SISBAJUD, servindo o restante para fazer frente ao crédito vindicado na ação executiva. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador distrital, e dispensado do recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Busca o ente agravante, fundamentalmente, a manutenção da constrição realizada em conta corrente da agravada pelo sistema SISBAJUD relativamente a 30% (trinta por cento), por compreender que, ainda que se trate de verba salarial, tal percentual poderia ser alvo de penhora pois não comprometeria a subsistência do devedor. Em uma análise rasa do caso concreto versado nos autos originários, percebe-se da alegação da devedora em sua impugnação à penhora (ID origem 213939291) resta evidenciado, por meio de seu holerite (ID origem 214888543, fl. 6), que percebe remuneração do Governo do Distrito Federal, no qual o salário líquido da agravante perfaz o montante líquido de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que se soma aos proventos oriundos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional no importe líquido de R$ 1.367,88 (mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos) – ID origem 214888543, fl. 9 a 11 –, e de aposentadoria por idade provenientes do INSS, no importe líquido de R$ 1.517, 81 (mil quinhentos e dezessete reais e oitenta e um centavos) – ID origem 214888543, fl. 12-14. Ao contrário da conclusão havida na decisão agravada, o entendimento desta Corte, seguindo orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que se “admite a mitigação da impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos, desde que seja resguardado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial)” (Acórdão 1655595, 07039772120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em reforço: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 03/10/18. Deferida a penhora de 30% do valor bloqueado na conta corrente do devedor. II - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1678358, 07375184520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. 3. Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1675517, 07410571920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, gize-se que não foram demonstrados pela devedora quaisquer despesas que possam conduzir à conclusão de que a constrição de parte de sua remuneração para fazer frente à dívida em cobrança pelo credor no feito executivo originário reduzir-lhe-ia a dignidade ou impedir-lhe-ia a sua mantença e de sua família. A demonstração dos extratos de ID origem 214888543 corroboram essa percepção, porquanto deles se constata uma pluralidade de depósitos mensais a título de proventos e benefícios previdenciários na conta corrente do Banco do Brasil, constando, ademais, a alegação na impugnação no sentido de que “a executada tem lastro Financeiro suficiente para pagar todos os valores devidos à SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, conforme segue em anexo, cópia de inteiro teor da Petição de Cumprimento de Sentença, que foi movido em desfavor da UNIÃO, que comprava o valor que à Senhora ZULEIDE DE OLIVEIRA MOURA, tem para receber o valor de R$ 1.386.719,00 (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil e setecentos e dezenove reais)” – grifos no original. Portanto, não se verifica, por ora, que a manutenção de constrição parcial do valor bloqueado pelo sistema SISBAJUD retirará a dignidade do devedor, visto que aparentemente não compromete o seu sustento, senão que poderá, ainda que em parte, servir para a promoção da efetividade da jurisdição em favor do credor que busca a satisfação de seu crédito. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso tão somente no tocante a 30% (trinta por cento) do valor constrito, admitindo ao Juízo a quo, a seu critério, realizar a liberação dos 70% (setenta por cento) restantes, dada a limitação objetiva do presente recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando os autos de pessoa interditada (ID origem 213945453), remetam-se os autos ao Ministério Público. Promova a Secretaria da Turma a regularização do polo passivo, na forma do documento de ID 213945453, passando a constar o representante legal da agravada. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator